Tribunal: TJMT
Processo: 1019291-83.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019291-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Prazo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RUY JORGE FRAYHA - CPF: 447.196.636-72 (ADVOGADO), REBECA PORTO DE ANDRADE - CPF: 667.169.421-49 (AGRAVANTE), SARAH FRANCA VILAS BOAS - CPF: 120.905.676-35 (ADVOGADO), Luiz Fernado Voto Kirche (AGRAVADO), JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), LUCIENE BARBOSA DE CARVALHO - CPF: 594.116.781-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - CPF: 898.494.341-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE BENTO SOUZA PORTO (TERCEIRO INTERESSADO), RONDON DE ANDRADE PORTO - CPF: 474.382.231-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RONDON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.024.136/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO DE ANDRADE PORTO - CPF: 545.445.211-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL DE ANDRADE PORTO (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DE SÁ PORTO (TERCEIRO INTERESSADO), RAISSA CARVALHO PORTO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – PRELIMINAR DE REMESSA DA RECLAMAÇÃO À OUTRO JULGADOR –
COMPETE À ESTE COLEGIADO APRECIAR O DESAFIO A AUTORIDADE DE SEU JULGADO, NOS TERMOS DO ART. 21, II, G, DO REGIMENTO INTERNO DO TJMT
– INDIFERENTE A ANTERIORIDADE DA DECISÃO NA FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA –
ANTERIORIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO OPERADO NO INSTRUMENTAL DE N. 1009897-57.2020.8.11.0000
– CARÊNCIA SUPERVENIENTE – PERDA DE OBJETO – DECISÃO ULTERIOR DO JUÍZO
A QUO
QUE REVOGA A DECISÃO OBJETO DA RECLAMAÇÃO –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
– MANTIDA DECISÃO MONOCRÁTICA PELO INDEFERIMENTO DA INICIAL DA RECLAMAÇÃO.

Não prospera o pedido aviado na peça de embargos de declaração para que
“A PRESENTE RECLAMAÇÃO DEVIDAMENTE REMETIDA, NOS TERMOS DO ART. 117, DO REGIMENTO INTERNO DO TJMT, AO DESEMBARGADOR CORREGEDOR, Dr. Juvenal Pereira da Silva, para seu regular prosseguimento”
, isso porque, em se tratando de reclamação tirada de alegado desafio à autoridade de julgado oriundo desta 3ª Câmara de Direito Privado na seara do recurso de agravo de instrumento número 1017164-80.2020.8.11.0000 de 25/03/2021, compete a este Colegiado apreciá-la, nos termos do art. 21, II, “g”, do Regimento Interno do TJMT.

Indiferente à conclusão da decisão monocrática pelo indeferimento da inicial da reclamação objeto do recurso a posterioridade ou anterioridade da decisão do agravo de instrumento número 1017164-80.2020.8.11.0000, julgado em 25/03/2021, isso porque a ponderação da fundamentação leva em conta a anterioridade do trânsito em julgado operado no instrumental de n. 1009897-57.2020.8.11.0000, preponderando a autoridade da imutabilidade do julgado ocorrida anteriormente, a qual preleciona que
“em relação à propriedade do imóvel rural incluído no acervo do espólio inventariado, há que se manter a sua exclusão do inventário, até que resolvida a questão nas vias ordinárias”
.

Não prospera a insurgência do agravo interno, mantendo-se incólume a inferência adotada na decisão monocrática pelo indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 51, XIV e XV, do RITJMT e art. 485, I e IV, do CPC, porque
“foi utilizada a Reclamação como sucedâneo recursal, o que não é admitido, conforme entendimento jurisprudencial sedimentado pelo STJ e por este Sodalício”
.

Como bem destacado pela própria parte agravante nas razões do agravo interno,
“após o protocolo da presente reclamação, o juiz reclamado, em 27.09.2023, exarou novo despacho, determinando a retirada do referido imóvel “Fazenda Paiolândia” do monte-mor, em expresso reconhecimento ao equívoco anteriormente cometido”
, o que esvazia totalmente a pretensão aviada na reclamação. Corrobora a extinção sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir (art. 485, VI do CPC), o fato de que o próprio juízo
a quo
, em decisão posterior que acolheu embargos de declaração ulterior, excluiu a fazenda Paiolândia do acervo patrimonial até posterior decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sobre a inclusão ou não do referido imóvel na partilha, isto em atenção ao fato de que
“no âmbito judicial foi reconhecida a decadência do direito de anular as Escrituras Pública de Venda e Compra de Nua Propriedade com Cessão de Maciço Florestal firmadas entre Rondon Empreendimentos Imobiliários e Bento Souza Porto, perante o 2º Serviço Notarial e Registral de Aripuanã, sob o argumento de vício de outorga, e na esfera administrativa foi reconhecida a fraude envolvendo os mesmos documentos, para decretar a perda da delegação outorgada a Domingos Gonçalves de Paula, assim como cassar a outorga a Neizi de Oliveira Bispo da condição de Tabeliã Substituta, confirmando a ordem cautelar de afastamento de ambos das funções notariais no 2º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Aripuanã/MT”
.

Negado provimento ao agravo interno e mantida incólume a decisão monocrática recorrida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO N. 1019291-83.2023.8.11.0000

AGRAVANTE RECLAMENTE: REBECA PORTO DE ANDRADE

AGRAVADO RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de embargos de declaração, admitido como agravo interno, interposto por
REBECA PORTO DE ANDRADE
, aduzindo que
“a decisão mencionada pela ilustre desembargadora como fundamento para o decisum, ocorreu ANTERIORMENTE à decisão proferida, e NÃO POSTERIORMENTE, como fundamentado”
e pede para se reconsiderar
“a decisão proferida esclarecendo-se, assim, a contradição entre a decisão e sua fundamentação, visto que a decisão utilizada como supedâneo para o decisum, ocorreu ANTERIORMENTE à decisão proferida, e NÃO POSTERIORMENTE”
(sic).

Pugna também que
“SEJA A PRESENTE RECLAMAÇÃO DEVIDAMENTE REMETIDA, NOS TERMOS DO ART. 117, DO REGIMENTO INTERNO DO TJMT, AO DESEMBARGADOR CORREGEDOR, Dr. Juvenal Pereira da Silva, para seu regular prosseguimento”
(sic).

Na decisão Id. 183321678 os aclaratórios interpostos foram conhecidos como agravo interno, sendo determinado o processamento do recurso.

Razões do agravo interno apresentadas na peça Id. 184644724 em atendimento à decisão anterior. A agravante aduz que
“além da presente reclamação, diversos agravos de instrumentos por parte dos herdeiros, todos questionando a referida decisão que determinou a inclusão do imóvel rural “Fazenda Paiolândia” no monte-partível do inventário dos bens deixados por Bento Souza Porto”
, bem como
“que as decisões previamente proferidas por esta Câmara, não foram ANTERIORES à Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico, em que se baseou o magistrado da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões para incluir o imóvel rural nos autos do inventário retro mencionado, mas POSTERIORES”
(sic), sendo que
“após o protocolo da presente reclamação, o juiz reclamado, em 27.09.2023, exarou novo despacho, determinando a retirada do referido imóvel “Fazenda Paiolândia” do monte-mor, em expresso reconhecimento ao equívoco anteriormente cometido”
(sic).

Pugna que
“sejam recebidos os Embargos de Declaração, como Agravo Interno, prosseguindo-se, assim, na forma do art. 1.021, §1º, do CPC, para, ao final, serem eles providos, para reconsiderar a decisão monocrática combatida, com o procedência da reclamação esclarecendo-se, assim, a contradição entre a decisão e sua fundamentação, visto que a decisão utilizada como supedâneo para o decisum, ocorreu ANTERIORMENTE à decisão proferida, e NÃO POSTERIORMENTE”
(sic).

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 24 a 26/01/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, uma vez que fora do prazo estabelecido pelo art. 4º da Portaria n°. 01/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV
[1]
(alterado pela Portaria nº. 02/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV), o que foi, inclusive, certificado no Id. 198656177.

É o relatório.

[1]
Art. 4º (...)

Os Advogados poderão, em até
48 (quarenta e oito) horas
antes do início da sessão de julgamento, mediante peticionamento eletrônico nos autos, se opor ao julgamento virtual, solicitando seja realizado por videoconferência ou sessão presencial.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Eis o teor da decisão Id. 125379929 (na origem) de 07/08/2023 objeto da reclamação:

“
Vistos, etc...

Analisando os autos verifico que a senhora Luciene Barbosa de Carvalho foi excluída do rol de herdeiros, pois o reconhecimento da união estável estava
sub judice
(ID n.º 26740066), assim como a Fazenda Paiolândia foi excluída do rol de bens, ante a existência de processo que visava à anulação das escrituras públicas envolvendo os imóveis inscritos nas matrículas n.º 18.201, 18.202 e 18.203, lavradas em 10.10.2008, no 2º Serviço Notarial e Registral de Aripuanã – MT (Fazenda Paiolândia).

No entanto,
o Tribunal de Justiça de Mato Grosso
manteve a sentença que reconheceu a senhora Luciene Barbosa de Carvalho como companheira do falecido Bento Souza Porto
, e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso
manteve a sentença que reconheceu a decadência do direito de pleitear a anulação das escrituras públicas (ID n.º 124225498 e 124225501)
.

Portanto,
defiro os pedidos de ID n.º 124225494 para determinar a:

1) inclusão da senhora Luciene Barbosa de Carvalho como legítima herdeira e meeira;

2) intimação da Inventariante Rebeca Porto de Andrade para que, no prazo de 15 (quinze) dias: i) apresenta as primeiras declarações dos bens que compõem o Espólio de Bento Souza Porto; ii) preste contas de todos os bens que compõe o presente inventário, informando o estado atual de cada imóvel e demais bens que integram o acervo, mormente acerca dos seguintes imóveis: a) lote 124 da quadra Chácara, no Município de Reserva do Cabaçal, Comarca de Araputanga-MT, matrícula 509, livro 2, RGI do 1º Serviço Registral de Araputanga-MT; b) cidade de Sombrio/SC, no Loteamento Sulmar e na cidade de Campo Grande/MS, no Loteamento Jardim Inápolis;

3)
inclusão da Fazenda Paiolândia, matrícula n.º 18.201, 18.202 e 18.203, lavradas em 10.10.2008, no 2º Serviço Notarial e Registral de Aripuanã, ao acervo patrimonial partilhável;

4) intimação da inventariante e demais herdeiros para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem sobre a petição de ID nº 124225494.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 7 de agosto de 2023.

Luis Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito”
(destaquei)

Pois bem.

Primeiramente, saliento que não prospera o pedido aviado na peça de embargos de declaração de Id. 183093184 para que
“A PRESENTE RECLAMAÇÃO DEVIDAMENTE REMETIDA, NOS TERMOS DO ART. 117, DO REGIMENTO INTERNO DO TJMT, AO DESEMBARGADOR CORREGEDOR, Dr. Juvenal Pereira da Silva, para seu regular prosseguimento”
,

isso porque, em se tratando de reclamação tirada de alegado desafio à autoridade de julgado oriundo desta 3ª Câmara de Direito Privado na seara do recurso de agravo de instrumento número 1017164-80.2020.8.11.0000 (Id. 179410175), de 25/03/2021, compete a este Colegiado apreciá-la nos termos do art. 21, II, ‘
g
’, do Regimento Interno do TJMT.

Destarte, expressamente
REJEITO
o pedido para que
“A PRESENTE RECLAMAÇÃO DEVIDAMENTE REMETIDA, NOS TERMOS DO ART. 117, DO REGIMENTO INTERNO DO TJMT, AO DESEMBARGADOR CORREGEDOR, Dr. Juvenal Pereira da Silva, para seu regular prosseguimento”
.

No mais, não obstante os argumentos expendidos no agravo interno, infere-se indiferente à conclusão da decisão monocrática Id. 180275696 pelo indeferimento da inicial da reclamação objeto do recurso a posterioridade ou anterioridade da decisão do agravo de instrumento número 1017164-80.2020.8.11.0000, julgado em 25/03/2021 (Id. 179410175), isso porque,
conforme negritado e sublinhado na decisão Id. 180275696 objeto do agravo interno
,
a ponderação da fundamentação leva em conta a ANTERIORIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO operado no
instrumental de

n.

1009897-57.2020.8.11.0000
,
preponderando a autoridade da imutabilidade do julgado ocorrida anteriormente
, a qual preleciona que “
em relação à propriedade do imóvel rural incluído no acervo do espólio inventariado, há que se manter a sua exclusão do inventário, até que resolvida a questão nas vias ordinárias”.

Nesta toada, não prospera a insurgência do agravo interno, mantendo-se incólume a inferência adotada na decisão monocrática Id. 180275696 pelo indeferimento da petição inicial
nos termos do art. 51, XIV e XV, do RITJMT e art. 485, I e IV, do CPC,
porque
“foi utilizada a Reclamação como sucedâneo recursal, o que não é admitido, conforme entendimento jurisprudencial sedimentado pelo STJ e por este Sodalício”
.

Neste sentido, tal apontamento reforça a conclusão de imperativa extinção do feito sem resolução do mérito, agora sob o viés de perda de objeto, isto em razão do fato de que,
como bem destacado pela própria parte agravante nas razões do
agravo interno de Id. 184644724,
“após o protocolo da presente reclamação, o juiz reclamado, em 27.09.2023, exarou novo despacho, determinando a retirada do referido imóvel “Fazenda Paiolândia” do monte-mor, em expresso reconhecimento ao equívoco anteriormente cometido”
, o que esvazia totalmente a pretensão aviada na reclamação.

Veja-se o teor da referida d
ecisão Id. 130289515, de 27/09/2023, proferida pelo Juízo reclamado:

“
Vistos, etc.

Trata-se de
AÇÃO DE INVENTÁRIO
requerido por
LUCIENE BARBOSA DE CARVALHO
em decorrência do falecimento do Senhor
Bento Souza Porto,
na data de 19.09.2010.

No ID n.º 125762558, a senhora Luciene Barbosa de Carvalho esclarece que o senhor Wagner dos Santos arrematou indevidamente o Lote 124, matrícula 509, livro 2, RGI do 1º Serviço Registral de Araputanga-MT, no Município de Reserva do Cabaçal - Comarca de Araputanga-MT, nos autos da Execução, Processo nº 0008302-34.2008.8.11.0041, em trâmite na 4ª Vara de Direito Bancário de Cuiabá – MT. Ao final, em síntese, requer: 1) a reunião da Execução nº 0008302-34.2008.8.11.0041 (4ª Vara de Direito Bancário de Cuiabá/MT) ao presente Inventário Judicial, uma vez abranger imóvel que pertence ao acervo de bens do Autor da Herança; 2) que a Polícia de Araputanga/MT que imediatamente interrompa a invasão dos bens do Espólio que está sendo objeto do esbulho sem autorização judicial de imissão na posse, com a retirada do invasor do local Sr. Wagner dos Santos, em relação ao imóvel lote 124 da quadra Chácara, no Município de Reserva do Cabaçal, Comarca de Araputanga-MT, matrícula 509, livro 2, RGI do 1º Serviço Registral de Araputanga-MT; 3) a destituição da inventariante, ante sua inércia.

Na decisão de ID n.º 125774769, determinou-se a: 1) expedição de mandado de manutenção de posse em favor a favor do Espólio de Bento Souza Porto, devendo ser a posse exercida pela depositária, que deverá prestar contar e informações nos autos no prazo de 30 (trinta) dias; 2) expedição de ofício à

4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT (Execução de Título Extrajudicial nº 0008302-34.2008.8.11.0041),

para ciência e solicitando informações quanto a regularidade da Arrematação.

Em seguida, a senhora Rebeca Porto de Andrade opôs embargos de declaração (ID n.º 126114444), a fim de sanar omissão, contradição e obscuridade porque: i) a sentença que declarou a existência e a dissolução da união estável não transitou em julgado; ii) a senhora Luciene Barbosa de Carvalho juntou decisões antigas e não decisões recentes sobre os fatos, e, ao final, a requereu a retratação.

Rachel de Andrade Porto e Ricardo de Andrade Porto opuseram embargos de declaração, porque: i) a Fazenda Paiolândia deve ser excluída do acervo patrimonial partilhável, ante a decisão proferida em sede administrativa; ii) a sentença que declarou a existência e a dissolução da união estável não transitou em julgado.

Posteriormente, entretanto, diante da litigiosidade entre os envolvidos e com base no poder geral de cautela, declarei a suspensão dos efeitos da decisão, ante os documentos juntados pelos herdeiros do falecido, e determinei que, no prazo de 5 (cinco) dias, a senhora Luciene Barbosa de Carvalho e a senhora Rebeca Porto de Andrade se manifestem (ID n.º 127220951).

A Empresa Rondon Empreendimento Imobiliário L.T.D.A., informou a interposição de recurso de agravo de instrumento.

Pugna a senhora Luciene pela manutenção da decisão de ID n.º 125774769.

Recurso de Agravo de Instrumento, Processo n.º 1019088-24.2023.8.11.0000, interposto por RONDON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra a decisão que incluiu a Fazenda Paiolândia ao acervo patrimonial (ID n.º 128480502).

Recurso de Agravo de Instrumento, Processo n.º 1020441-02.2023.8.11.0000, interposto por Rachel de Andrade Porto e Ricardo de Andrade Porto contra a decisão que incluiu a Fazenda Paiolândia ao acervo patrimonial (ID n.º 130014819).

Recurso de Agravo de Instrumento, Processos n.º 1021072-43.2023.8.11.0000, interposto por Rebeca de Andrade Porto contra a decisão que incluiu a Fazenda Paiolândia ao acervo patrimonial (ID n.º 130030955).

Vieram conclusos os autos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Trata – se de
Ação de Inventário

requerido por
Luciene Barbosa de Carvalho
em decorrência do falecimento do Senhor
Bento Souza Porto,
na data de 19.09.2010.

Analisando os autos constato a necessidade de acolher parcialmente os embargos de declaração opostos pelas partes Rachel de Andrade Porto, Ricardo de Andrade Porto, Rebeca de Andrade Porto e RONDON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Inicialmente, porque a irresignação quanto à inclusão da Fazenda Paiolândia ao acervo patrimonial integra o objeto dos seguintes Recursos de Agravo de Instrumento, Processos n.º 1019088-24.2023.8.11.0000, 1020441-02.2023.8.11.0000 e 1021072-43.2023.8.11.0000.

Em segundo lugar,
a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, Processo n.º 10699-85.2016.8.11.0041, Código 1100344, que tramitou na 9ª Vara Cível de Cuiabá – MT, ajuizada por Rondon Empreendimentos Imobiliários L.T.D.A., e Rondon de Andrade Porto em face do Espólio de Bento Souza Porto representado por Luciene Barbosa de Carvalho, cujo objeto é a Fazenda Paiolândia, foi extinta com base no inciso II do art. 487 do C.P.C. (Decadência), decisão essa que foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso (ID n.º 124225501)
[1]
. Vejamos o teor do acórdão:

[...]

V O T O EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara: O recurso é tirado de sentença que acolheu a prejudicial de mérito de decadência e extinguiu a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico ajuizada por Rondon Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Rondon de Andrade Porto contra o Espólio de Bento de Souza Porto, representado por Luciene Barbosa de Carvalho.

Pretendem os autores a nulidade das Escrituras Pública de Venda e Compra de Nua Propriedade com Cessão de Maciço Florestal firmado entre Rondon Empreendimentos Imobiliários e Bento Souza Porto (fls. 24/37), perante o 2º Serviço Notarial e Registral de Aripuanã, sob o argumento de vício de outorga.

Com efeito, nos termos da inicial, o imóvel rural denominado Fazenda Paiolândia, localizada no município de Rosário Oeste, de propriedade de Rondon Empreendimentos Imobiliários Ltda., que tem por sócios Rondon de Andrade Porto, Rebeca Porto de Andrade e Rachel de Andrade Porto (fls. 17/20), foi objeto de venda para Bento Souza Porto, ocorrida em 10.10.2008.

De acordo com as escrituras públicas, a negociação foi realizada por meio de procurações outorgadas pelos sócios da empresa Rondon Empreendimentos Imobiliários Ltda. a Ricardo de Andrade Porto.

Sucede que o sócio Rondon de Andrade Porto, autor e ora apelante, alegou que a procuração por ele outorgada a Ricardo de Andrade Porto, fora revogada em 11.01.2008 (fls. 38), portanto, antes da lavratura das escrituras públicas de venda do imóvel a Bento Souza Porto (10.10.2008).

Dentro desse quadro fático, a controvérsia cinge-se em averiguar a existência ou não da declarada decadência.

Pois bem.

É certo que o apelante Rondon de Andrade Porto revogou a procuração outorgada a Ricardo de Andrade Porto em 11.01.2008, o que, a princípio, tornaria nula qualquer negociação, por meio da procuração outorgada, envolvendo o imóvel objeto da lide.

Sucede que ao revogar a procuração, constou expressamente no documento - Escritura Pública de Revogação de Mandato -, a declaração de que o outorgante, Rondon de Andrade Porto, "assume inteira responsabilidade pela notificação do procurador, para que o mesmo tome ciência da revogação unilateral ora feita".

Ora, não se tem notícia de que o outorgante dera ciência ao outorgado da revogação.

Nesses termos, o prazo decadencial tem início na data da lavratura das Escrituras Públicas de Compra e Venda e que se pretende a anulação, vale dizer, 10.10.2008, porque não há prova, ao menos aqui não foi colacionada, de que o outorgado teve ciência da revogação do mandato a ele conferido.

Logo, se o termo inicial do prazo decadencial é 10.10.2008 e a parte autora distribuiu a ação em 23.06.2016, aplicado o prazo decadencial de 04 anos (art. 178, CC), de rigor o reconhecimento da decadência. Posto isso, nega-se provimento ao recurso para manter a r. sentença que declarou a decadência do direito dos autores.

É como voto.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. GUIOMAR TEODORO BORGES ( Relator), DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª Vogal) e DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: RECURSO DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. Cuiabá, 30 de maio de 2018.

[...]

Por outro lado, no Processo Administrativo Disciplinar, n.º 0751368-90.2019.8.11.0088, que tramitou na Comarca de Aripuanã – MT (ID n.º 124225507, pag. 94), foi decretada a perda da delegação outorgada a Domingos Gonçalves de Paula, assim como foi cassada a outorga a Neizi de Oliveira Bispo da condição de Tabelião Substituta. Vejamos:

[...]

No pertinente à primeira reclamação dirigida contra o Tabelião Titular do 2º Ofício Notarial de Aripuanã/MT, afirmou a representante e comprovou tal afirmação, que ao registrar e lavrar a escritura pública de compra e venda do imóvel rural alcunhado de “Fazenda Paiolandia”, desmembrado em três matrículas imobiliárias (18.201, 18.202 e 18.203), medindo 94,5167 ha., 125,4393 ha. e 401,1130 ha., localizado na zona rural do Município de Rosário Oeste, curiosamente localizado há mais de 1.000km de distância da serventia notarial, o sr. Tabelião e sua Substituta, mais uma vez agindo com, para dizer o mínimo, atroz negligência, atestou como válido negócio jurídico praticado por procurador cujos poderes haviam sido revogados mais de 10 meses antes da suposta emissão da escritura pública.

Destaque-se: usando um instrumento de mandato outorgado pela sociedade que titulava o imóvel rural (Rondon Empreendimentos Imobiliários Ltda.), que havia sido revogado publicamente, com anotação cartorial específica, o tabelionato de notas e registros da Comarca de Aripuanã/MT, lavrou escritura de compra e venda, certificando um ato que teria sido praticado dez anos antes, sem qualquer preocupação nem zelo em aferir a autenticidade e validade do instrumento de procuração e quando foi questionada pela irregularidade de tal ato, emitiu uma singela nota de correção, que, tempos depois, tratou de contemporizar, emitindo em favor de terceiro interessado uma certidão pública nonde afirmava que a escritura de compra e venda lavrada em nome de quem não possuía poderes para realizar a alienação ainda era válida, porque não havia sido anulada judicialmente.

Chama atenção que mesmo fazendo uma lacônica correção do ato, os responsáveis pelo cartório emitiram o documento, afirmando que ainda não haviam sido notificados da invalidação de nenhum ato, e entregaram as escrituras ao advogado da viúva interessada, que teria juntado os documentos nos autos do inventário e com isso obtido ordem de reintegração na posse do imóvel inventariado, sendo curial destacar que as denúncias assinalavam que Neizi Bispo figurava como “amiga e contato” nas redes sociais da aludida viúva meeira (Luciene Barbosa de Carvalho), o que ela negou com uma tíbia e insossa afirmação de que não possuía muita familiaridade com essas ferramentas e não se lembrava de ter a beneficiária de seu erro como “amiga/contato” de rede social, sem conseguir explicar o porquê de aparecer na ata notarial lavrada pela denunciante diálogos seus com a sra. Luciene, tratando-se pelo adjetivo “amiga”.

[...]

Desse modo, ante a gravidade das condutas denunciadas (falsificação de cartões de assinatura e reconhecimento fraudulento de firmas de pessoas inexistentes; emissão de escritura pública de compra e venda sem as devidas cautelas, sem a presença dos supostos negociantes e com aparente “criação” de pessoa inexistente com o fim de gerar direitos e atos negociais inverídicos; certificação de ato de compra e venda, novamente sem consulta aos documentos necessários, validando ato de procurador cujos poderes haviam sido revogados mais de 10 anos antes da emissão do documento), que se aproximam, em muito, de condutas tipificadas na legislação penal como crimes, tanto que os dois tabeliães figuram como réus em ação penal exatamente pela prática de tais atos fraudulentos, não há outra saída senão decretar a perda da delegação outorgada a Domingos Gonçalves de Paula, assim como cassar a outorga a Neizi de Oliveira Bispo da condição de Tabeliã Substituta, confirmando a ordem cautelar de afastamento de ambos das funções notariais no 2º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Aripuanã/MT, mantendo a decisão de nomeação de interventor na unidade registral, até que a sentença de perda da delegação transite em julgado e a vaga possa ser preenchida em certame público de provas e títulos.

Nos termos do art. 45 da CNGC-E, ocorrendo a vacância da serventia extrajudicial (perda da delegação), dê-se ciência da presente decisão à Corregedoria-Geral da Justiça para designação de novo responsável pelo serviço notarial, nos termos do Provimento n. 77/2018-CNJ, e, tão logo transite em julgado a sentença, promover a inclusão da serventia na relação geral de vacâncias, a fim de cumprir o disposto no § 2º do art. 39 da Lei n. 8.935/1994, combinado com o art. 11 da Resolução n. 80/2009-CNJ.

Ante à origem das representações disciplinares, cientifique-se o CNJ, a Vara Única de Brasnorte/MT e à PROJUS da Comarca de Juína, bem como o juízo da 7ª Vara Criminal da Capital do Estado.

Dê-se ciência ao interventor judicial. Providências necessárias. De Juína para Aripuanã/MT, 11 de janeiro de 2021.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito em Designação”

Veja-se que no
âmbito judicial
foi
reconhecida
a decadência do direito de anular as Escrituras Pública de Venda e Compra de Nua Propriedade com Cessão de Maciço Florestal firmadas entre Rondon Empreendimentos Imobiliários e Bento Souza Porto, perante o 2º Serviço Notarial e Registral de Aripuanã, sob o argumento de vício de outorga, e na
esfera administrativa
foi reconhecida a
fraude
envolvendo os mesmos documentos, para decretar a perda da delegação outorgada a Domingos Gonçalves de Paula, assim como cassar a outorga a Neizi de Oliveira Bispo da condição de Tabeliã Substituta, confirmando a ordem cautelar de afastamento de ambos das funções notariais no 2º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Aripuanã/MT.

Portanto,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, PARA TORNAR SEM EFEITO O ITEM “3” DA DECISÃO DE ID N.º 125379929, ISTO É, EXCLUIR A FAZENDA PAIOLÂNDIA DO ACERVO PATRIMONIAL ATÉ POSTERIOR DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO SOBRE A INCLUSÃO OU NÃO DO REFERIDO IMÓVEL NA PARTILHA
.

Em relação a permanência da Sra. Luciene como interessada nos presentes autos de Inventário entendo em manter a decisão, mesmo porquê o Recurso Especial informado não possuí efeito suspensivo, saldo determinação em contrário do Superior Tribunal de Justiça, o que não temos até então informação neste sentido.

Oficie - se aos Relatores dos Agravos de Instrumento para que tomem conhecimento da presente decisão.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de setembro de 2023.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito”
(destaquei)

Como se vê do destaque acima em caixa alta, resta corroborada a extinção sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir (art. 485, VI do CPC), na medida em que o próprio juízo
a quo
,

em decisão posterior que acolheu embargos de declaração ulterior, excluiu a fazenda Paiolândia do acervo patrimonial até posterior decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sobre a inclusão ou não do referido imóvel na partilha, isto em atenção ao fato de que
“no
âmbito judicial
foi
reconhecida
a decadência do direito de anular as Escrituras Pública de Venda e Compra de Nua Propriedade com Cessão de Maciço Florestal firmadas entre Rondon Empreendimentos Imobiliários e Bento Souza Porto, perante o 2º Serviço Notarial e Registral de Aripuanã, sob o argumento de vício de outorga, e na
esfera administrativa
foi reconhecida a
fraude
envolvendo os mesmos documentos, para decretar a perda da delegação outorgada a Domingos Gonçalves de Paula, assim como cassar a outorga a Neizi de Oliveira Bispo da condição de Tabeliã Substituta, confirmando a ordem cautelar de afastamento de ambos das funções notariais no 2º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Aripuanã/MT”
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto e
MANTENHO
incólume
a
decisão
monocrática Id. 180275696, a qual,
nos termos do art. 51, XIV e XV, do RITJMT e art. 485, I e IV, do CPC, indeferiu a petição inicial da presente reclamação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024